Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-22.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pelo autor, a negativação ocorreu em virtude da existência de dívidas contraídas com cartão de crédito,

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pelo autor, a negativação ocorreu em virtude da existência de dívidas contraídas com cartão de crédito, com a cessão dos créditos à ré, ora apelada – Ausência de pagamento em favor do credor cedente ou do credor cessionário que legitima a negativação do nome do autor inadimplente – Inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito que se mostra regular – Ausência de dano moral – Prescrição que não foi alegada na petição inicial e que representa indevida inovação da causa de pedir - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão do autor de reforma do capítulo da r. sentença que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80 e 81 do CPC – Descabimento – Hipótese em que, mesmo após a contestação que mostrou de forma robusta a regularidade do débito, o autor insistiu nas suas alegações iniciais, além de inovar indevidamente a causa de pedir - Manutenção da multa imposta com fundamento no artigo 81, "caput", do CPC – RECURSO DESPROVIDO.